Tribunal: TJPA
Processo: 0816949-65.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13537 - Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816949-65.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HELIO MARCIO CASTANHEIRA SOUSA, RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA REIS

AGRAVADO: TAVARES COMERCIO DE LIVROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0816949-65.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES:
RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA REIS E HÉLIO MÁRCIO CASTANHEIRA SOUSA (
ADVOGADOS DANIEL PINTO E MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA)

AGRAVADO: TAVARES COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
(ADVOGADOS ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA E IGOR FONSECA DE MORAES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Raimundo Nonato Nogueira Reis e Hélio Márcio Castanheira Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por Tavares Comércio de Livros LTDA - acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Raimundo Nonato, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo a execução em seu desfavor, estendendo, de ofício, tal reconhecimento a Hélio Márcio. Não houve, contudo, condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, o que motivou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando reconhecida a ilegitimidade passiva do executado em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se os honorários são devidos a ambos os agravantes ou apenas ao patrono de Raimundo Nonato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85 do CPC impõe a condenação em honorários ao vencido, sendo aplicável mesmo em decisões interlocutórias proferidas em sede de exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 961), desde que haja atuação processual relevante do advogado do vencedor.

4.

A inclusão indevida de parte ilegítima no polo passivo da execução, quando enseja a necessidade de defesa técnica, atrai a aplicação do princípio da causalidade, autorizando a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do prejudicado.

5.

No caso, o patrono de Raimundo Nonato atuou ativamente no processo, apresentando exceção de pré-executividade e acompanhando o feito por aproximadamente um ano, em demanda que envolvia valor expressivo, o que justifica a fixação dos honorários.

6.

Em relação a Hélio Márcio, a exclusão do polo passivo ocorreu de ofício, sem provocação de seu patrono nos autos da execução, e sua atuação concentrou-se nos embargos à execução, o que afasta a fixação de honorários em seu favor neste agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A exclusão de parte ilegítima do polo passivo da execução por meio de exceção de pré-executividade justifica a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. 2. Os honorários advocatícios são devidos apenas ao patrono que demonstrou atuação efetiva na defesa da parte excluída da execução.

-----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 961.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0816949-65.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES:
RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA REIS E HÉLIO MÁRCIO CASTANHEIRA SOUSA (ADVOGADOS
DANIEL PINTO E MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA)

AGRAVADO: TAVARES COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
(ADVOGADOS ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA E IGOR FONSECA DE MORAES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento,
interposto por
Raimundo Nonato Nogueira Reis e Hélio Márcio Castanheira Sousa,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada por Tavares Comércio de Livros Ltda. – acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Raimundo Nonato Nogueira Reis, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo a execução em seu desfavor, estendendo, de ofício, o reconhecimento da ilegitimidade também a Hélio Márcio Castanheira Sousa, sem, contudo, condenar a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Inconformados, sustentam os agravantes, em resumo, que a indevida inclusão no polo passivo lhes obrigou a se defender, impondo-se, pelo princípio da causalidade, a fixação de honorários advocatícios, ainda que a decisão tenha sido proferida em sede de exceção de pré-executividade; que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em especial o Tema 961, corrobora tal entendimento; e que os honorários devem ser fixados de modo individualizado em favor de cada patrono.

Contrarrazões apresentadas, sendo certificado, contudo, que o foram fora do prazo legal.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0816949-65.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES:
RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA REIS E HÉLIO MÁRCIO CASTANHEIRA SOUSA
(ADVOGADOS DANIEL PINTO E MARCELO PONTE FERREIRA DE SOUZA)

AGRAVADO: TAVARES COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
(ADVOGADOS ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA E IGOR FONSECA DE MORAES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando, em sede de exceção de pré-executividade, reconhece-se a ilegitimidade passiva dos executados e extingue-se a execução em seu desfavor.

O ordenamento jurídico pátrio estabelece, no art. 85 do CPC, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Ainda que se trate de decisão interlocutória em exceção de pré-executividade, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a extinção da execução em face de corresponsável atrai a condenação em honorários, por aplicação do princípio da causalidade (
vide
Tema 961 do STJ).

No caso, a exequente incluiu indevidamente os agravantes Raimundo Nonato Nogueira Reis e Hélio Márcio Castanheira Sousa no polo passivo.

O patrono de Raimundo apresentou exceção de pré-executividade em 25/09/2023, e apenas em 13/09/2024 sobreveio decisão reconhecendo a ilegitimidade passiva, o que demonstra não só a pertinência da medida, mas também o acompanhamento do processo por período aproximado de um ano, em que se manteve vigilante aos atos processuais.

Assim, a atuação do advogado de Raimundo Nonato representou efetiva defesa do agravante durante período considerável, em demanda que envolvia a execução de R$ 198.739,35.

Por outro lado, quanto a Hélio Márcio Castanheira Sousa, embora também tenha sido reconhecida sua ilegitimidade passiva, a exclusão ocorreu de ofício pelo magistrado, sem provocação específica de seu patrono nos autos da execução.

Com efeito, sua defesa se concentrou nos embargos à execução, processo distinto daquele em que foi proferida a decisão agravada, não sendo cabível, portanto, fixar honorários em seu favor nesta demanda.

Diante desse contexto, é devida a fixação de honorários advocatícios exclusivamente em favor do patrono do agravante Raimundo Nonato, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando, especialmente, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Logo, assiste razão ao agravante Raimundo Nonato quanto ao pedido de condenação da exequente ao pagamento de honorários, o qual deve ser fixado, por equidade, em R$ 10.000,00, quantia que se mostra justa e adequada diante das circunstâncias do caso.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento

ao recurso, para reformar a decisão agravada e condenar a exequente/agravada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados, por equidade, em R$ 10.000,00, em favor do patrono do agravante Raimundo Nonato Nogueira Reis.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/11/2025